Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES: DIALETICIDADE. RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA TERMINAL ELETRÔNICO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. MONTANTE DISPONIBILIZADO. COBRANÇA DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ARBITRAMENTO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece conhecimento a parte do recurso do autor que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da sentença.
2. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Inexistindo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte ré, é de se manter o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
4. Segundo o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). Não há julgamento extra petita se o conteúdo da sentença evidencia obediência aos contornos objetivos da lide.
5. Cuidando-se de contratação de renovação de empréstimo via terminal de autoatendimento, desnecessária a apresentação de um contrato físico no qual constasse a assinatura da consumidora, a qual é suprida pela inserção de senha pessoal no sistema informatizado do banco, não havendo falar em insubsistência da operação, notadamente quando o montante do crédito foi depositado em sua conta corrente e utilizado.
6. Comprovada a regularidade do empréstimo realizado entre as partes, cabível a responsabilização da consumidora pelo seu inadimplemento no valor efetivamente disponibilizado em sua conta (CC, arts. 389, 394 e 397).
7. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, reconhecida nos autos, sem que fosse objeto de impugnação, tem-se por inviáveis as pretensões recursais de isenção do pagamento dos honorários advocatícios e de arbitramento autônomo, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, em favor do patrono de um dos litigantes.
8. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.
9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida.